Tribunal: TJPA
Processo: 0011516-69.2019.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA USO PRÓPRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DA TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO QUE CORROBORA A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. CONDENAÇÕES ANTERIORES. MAUS ANTECEDENTES. APELO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. É insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita.2. Recurso conhecido e não provido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0011516-69.2019.8.14.0039
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE PARAGOMINAS (VARA CRIMINAL)
APELANTE: GLEIBSON OLIVEIRA DOS REIS (DEFENSOR PÚBLICO MAURÍCIO PEREIRA DOS SANTOS)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA USO PRÓPRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DA TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO QUE CORROBORA A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. CONDENAÇÕES ANTERIORES. MAUS ANTECEDENTES. APELO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. É insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita.
2. Recurso conhecido e não provido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia cinco do mês de outubro de 2020 e término às 14:00hs do dia treze do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0011516-69.2019.8.14.0039
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE PARAGOMINAS (VARA CRIMINAL)
APELANTE: GLEIBSON OLIVEIRA DOS REIS (DEFENSOR PÚBLICO MAURÍCIO PEREIRA DOS SANTOS)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Penal interposta por
Geibson Oliveira dos Reis,
por intermédio do defensor público Mauricio Pereira dos Santos, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que o condenou às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime incialmente semiaberto e ao pagamento de 583 dias-multa, em decorrência da prática da conduta delitiva tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa pleiteia a desclassificação da conduta imputada ao apelante para o tipo previsto no artigo 28 da Lei de drogas, considerando
¿que os autos não trouxeram qualquer elemento que evidencie a prática do crime de tráfico de drogas (...), uma vez que o acusado portava uma quantidade mínima para o consumo¿
.

Em contrarrazões, o
dominus litis,
refuta todas as alegações da defesa, pugnando pelo não provimento do apelo.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0011516-69.2019.8.14.0039
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE PARAGOMINAS (VARA CRIMINAL)
APELANTE: GLEIBSON OLIVEIRA DOS REIS (DEFENSOR PÚBLICO MAURÍCIO PEREIRA DOS SANTOS)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, conheço.

Da análise atenta dos autos, anoto, de pronto, que não merece prosperar a tese desclassificatória, conforme demonstrarei a seguir.

No caso, a materialidade e a autoria do fato criminoso são incontroversos, estando evidenciadas pelos documentos colacionados aos autos, em especial pelo
Auto de Exibição e Apreensão de Objeto
(fl. 31), pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
(fl. 49/50) - o qual atestou que as substâncias apreendidas se tratam de
¿trinta e oito `petecas¿ em plástico transparente contendo cada uma, erva prensada com massa total de 24,62g achando-se tudo no interior de um saco plástico transparente¿
e
¿onze `petecas¿ embaladas em plástico transparente, e nas cores branca, azul, rósea e cinza, atadas por linha nas cores branca e azul, contendo cada uma, substância granulada de cor amarelada, com massa total de 1,37g, tudo no interior de um saco plástico trasnparente¿
, a erva prensada, teve resultado p
ositivo para o grupo dos Cannabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L., conhecida vulgarmente como maconha¿,
por sua vez, a substância granulada de cor amarelada, indicou resultado positivo para
¿substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina princípio ativo da cocaína¿ -
, bem como pela prova oral colhida nas fases policiais e judiciais.

As testemunhas ouvidas em juízo (fl. 63 - mídia), policiais militares que participaram da prisão em flagrante do apelante, ratificaram os termos descritos na inicial acusatória, conforme se demonstra,
e.g
., com o depoimento do Policial Militar Jaciclei de Sousa Silva, que transcrevo a seguir:
¿que no dia dos fatos receberam denúncia 190 indicando que o local estaria ocorrendo a venda de drogas. A pessoa que ligou para o 190 informou que havia comprado droga do réu e que ele poderia ser foragido. Foi repassada as características físicas do réu (...). Não conseguiram prender a outra pessoa que estava perto da casa do réu. O réu quando atendeu os policiais, já estava com droga nas mãos. Ao colocar a mão na cabeça, o depoente viu que se trava de drogas (...). Dentro da residência do réu, verificaram que se tratava de uma kitnet, local pequeno e lá tinha bastante droga.
Embaixo da cama viram que tinha bastante droga. Estavam amarradinhas, em trouxas de maconha, debaixo de travesseiros também. Na cama era maconha e na mão dele era crack.
Muitos objetos foram encontrados, mas não se recorda. Foi encontrado celular e relógio. Pela sua experiência percebe que aqueles produtos eram de drogas. Havia bastante objetos. A RENATA TEIXEIRA MARTINS estava deitada na cama. O réu confessou que era foragido do Sistema Penal e a sua namorada disse que estava assinando. Ele para proteger ela, disse que a droga era dele. Era mais de 20 de maconha e pedra acha que era 12 ou 10 a quantidade. Não conseguiu prender ninguém que estava comprando. Não conseguiram deter a pessoa que ia comprar. A pessoa ligou e disse que tinha alguém que estava vendendo¿.
(grifei).

Em verdade, os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante (na seara policial e em Juízo), coerentes e harmônicos, encontram respaldo no Laudo Pericial, formando um acervo probatório robusto e suficiente à condenação do apelante.

Conforme reconhece a jurisprudência, a quantidade e variedade da droga e as circunstâncias do flagrante são aptas a comprovar o dolo de difusão ilícita.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal já se manifestou:
¿Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5.
Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado.
6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento¿.
(ARE 830221 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 26/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 15-09-2014 PUBLIC 16-09-2014).

Ademais, ainda que a condição de usuário houvesse sido comprovada nos autos, o que não aconteceu, seria insuficiente para a absolvição em relação ao crime de tráfico, pois é comum que usuários também comercializem substância entorpecente com a finalidade de sustentar o próprio vício, não havendo que falar em desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

Por todo o exposto, acompanho o parecer do
custos legis
, conheço o recurso e
nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator